Tribunal: TJBA
Processo: 8019688-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019688-22.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALEX SANTOS BARRETO

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ARTIGO 355, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E DOCUMENTOSCÓPICA. NEGÓCIO JURÍDICO POSTERIOR. REFINANCIAMENTO VOLUNTÁRIO 100% DIGITAL. ADESÃO POR BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO DO VALOR LÍQUIDO REMANESCENTE ("TROCO"). CONTA BANCÁRIA DE RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
"NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM"
. CONVALIDAÇÃO EXPRESSA DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU ATO ILÍCITO.TEMA REPETITIVO Nº 1.061 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AFASTADO POR DISTINGUISHING FACE ÀS PROVAS DOCUMENTAIS. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200-2/2001. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MAJORACÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Alex Santos Barreto em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador - BA que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta contra o Banco C6 S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. O magistrado singular condenou o demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa, restando suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem a realização da perícia grafotécnica e documentoscópica anteriormente requerida. No mérito, assevera a inexistência do negócio jurídico originário por ausência de consentimento, impugnando os descontos efetuados em verba alimentar, pugnando pela declaração de nulidade do contrato, pela repetição do indébito em dobro e pelo arbitramento de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00.

Em contrarrazões, a instituição financeira ré suscita preliminar de impugnação à gratuidade da justiça concedida ao autor e, no mérito, defende a regularidade da sentença diante da prova da contratação eletrônica e do refinanciamento digital posterior, pleiteando o desprovimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o banco apelado produziu prova cabal capaz de afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo autor, ensejando a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita; (ii) saber se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia grafotécnica sobre o contrato físico originário de 2020, configurou cerceamento de defesa face ao refinanciamento digital superveniente da mesma dívida operado em 2023; e (iii) definir se a contratação digital do refinanciamento, lastreada em biometria facial, coordenadas de geolocalização correspondentes ao domicílio do consumidor e depósito do proveito econômico ("troco") em sua conta de benefício, convalida a obrigação originária e obsta a pretensão anulatória e indenizatória por força do princípio da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça ventilada pelo réu em contrarrazões, haja vista que a declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (artigo 99, parágrafo 3º, do CPC), incumbindo à parte contrária o ônus de produzir prova robusta em sentido oposto. Na hipótese, restou demonstrado por extratos que o autor aufere proventos de apose
ntadoria por invalidez em patamar de baixa renda, ao passo que a instituição financeira limitou-se a trazer alegações genéricas, sem comprovar modificação na situação socioeconômica do beneficiário.

Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, visto que o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos documentais forem suficientes para a segura formação de seu convenc
imento motivado (artigos 370 e 355, inciso I, do CPC). A realização de perícia grafotécnica no contrato primitivo tornou-se inócua devido a fato superveniente incontroverso: a celebração voluntária de refinanciamento digital da referida dívida pelo autor no curso do processo, inexistindo base material física para confronto caligráfico na avença eletrônica eletrônica.

No mérito, a pretensão recursal esbarra nas diretrizes da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil) e em seu desdobramento direto da vedação ao comportamento contraditório (
nemo potest venire contra factum proprium
), que obsta posições processuais incompatíveis com condutas anteriormente praticadas. Revela-se manifestamente contraditório pleitear em juízo a declaração de inexistência do empréstimo consignado originário por alegação de fraude e, concomitantemente, refinanciar voluntariamente o exato contrato impugnado por meio de plataforma digital segura da instituição financeira.

A regularidade do refinanciamento restou plenamente demonstrada por meio de robusto arcabouço eletrônico composto por trilha de auditoria, captura de biometria facial (
selfie
) com prova de vida em tempo real, validação do endereço de Protocolo de Internet (IP), código de segurança criptográfico (
hash
único) e coordenadas geográficas de GPS correspondentes ao domicílio do acionante, em estrita conformidade com o artigo 10, parágrafo 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

O recebimento e a utilização integral do valor líquido remanescente ("troco do refinanciamento"), depositado na mesma conta bancária em que o autor percebe seu benefício previdenciário — sem qualquer tentativa de devolução administrativa ou depósito judicial —, importa em ato inequívoco de aceitação tácita e convalidação do negócio jurídico originário, restando vedada a rediscussão por força da teoria dos atos próprios e vedação ao enriquecimento sem causa.

Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação dos serviços bancários, mostram-se legítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário do consumidor, restando totalmente descaracterizados os pressupostos da responsabilidade civil, o que impõe a manutenção integral da sentença de improcedência e a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO

Preliminares de Impugnação a gratuidade da justiça e de nulidade por cerceamento de defesa rejeitadas. Negativa de provimento do apelo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8019688-22.2022.8.05.0001, em que figura como apelante ALEX SANTOS BARRETO, e, como apelado, BANCO C6 S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte autora, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

7/AC